Tribunal: TJDFT
Processo: 0716507-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716507-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, se o d. sentenciante, ao julgar procedentes os embargos à execução e julgar extinta a execução ajuizada pela ora apelante, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da r. sentença por deficiência na fundamentação rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil. 6. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o, 6o, e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, por equidade, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer a majoração dos honorários pactuados para o percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido em favor dos patronos da recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. b) artigo 8o do Código de Processo Civil, afirmando que não houve a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023